Tribunal: TJDFT
Processo: 0712734-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com os documentos juntados aos autos, estando devidamente comprovadas autoria e materialidade, a condenação do réu é medida que se impõe, restando, inviável, portanto, o pleito absolutório.
2. Ao contrário do alegado em razões recursais, todos os elementos constantes no caderno processual evidenciam que o réu, na noite de 19/04/2021, praticou o crime tipificado no art. 157, §2o, II, do CP, não sendo sua confissão fato isolado, tal qual sustentado em seu arrazoado.
3. Recurso improvido.
4. Sentença mantida.